Tribunal: TJSP
Processo: 1017625-35.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de improcedência. Mora purgada no curso da demanda. Recurso da ré. Pedido de gratuidade processual não apreciado. Prova coligida que revela a insuficiência de recursos da apelante para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Artigo 98 do CPC. Honorários de sucumbência. Valor fixado no máximo legal.

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de improcedência. Mora purgada no curso da demanda. Recurso da ré. Pedido de gratuidade processual não apreciado. Prova coligida que revela a insuficiência de recursos da apelante para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Artigo 98 do CPC. Honorários de sucumbência. Valor fixado no máximo legal. Possibilidade de redução, observado o disposto no artigo 98, §3°, do CPC. Sentença reformada. Recurso provido.